Tribunal: TJDFT
Processo: 0722964-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0722964-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: F &amp; T COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA - ME, TABATA LARISSA ARRAIS MONTEIRO, FRANCILENE NUNES CHAVES CURADO D E S P A C H O Considerando o teor da certidão de ID 28698697, que informa que o mandado de intimação enviado ao agravado F &amp; T Comércio Varejista de Roupas Ltda. - ME foi devolvido sem cumprimento pelo motivo "mudou-se", a fim de evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se a parte agravante para informar no prazo de 5 (cinco) dias, o endereço completo e atual da parte recorrida, em conformidade com o disposto no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, I e § 3o, ambos do CPC. Brasília, 1 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora